Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0727796-16.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA Paciente: DANIEL BRITO SANTOS Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Danillo de Oliveira Souza em favor do paciente DANIEL BRITO SANTOS, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0726580-17.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 61231843, fls. 91/93). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 61231838). FAP do paciente juntada aos autos (61245251). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que o crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é doloso e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código Processual Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, a manutenção da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande variedade de entorpecentes em embalagens comumente utilizadas para o tráfico de drogas. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada pelo juízo de origem tendo como base os elementos supracitados (ID 61231843, fls. 91/93): “A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de DANIEL BRITO SANTOS, foram efetivamente apreendidos 3 (três) porções de cocaína, aderidas em pratos, perfazendo massa líquida de 6,83g (seis gramas e oitenta e três centigramas); 3 (três) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,33g (trinta e três centigramas); 5 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,81g (três gramas e oitenta e um centigramas); 2 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico/recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 0,13g (treze centigramas); 4 (quatro) cristais de MDA, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,86g (oitenta e seis centigramas); 1 (um) comprimido de MDA, acondicionado em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 0,58g (cinquenta e oito centigramas); 10 (dez) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,08g (sete gramas e oito centigramas); 1 (uma) ampola/frasco, perfazendo a massa líquida de 3ml (três mililitros), pendente de laudo definitivo; 2 (duas) ampolas/frascos, perfazendo a massa líquida de 11ml (onze mililitros), pendente de laudo definitivo; 5 (unidades) de butanodiol, acondicionadas em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 100ml (cem mililitros); 3 (três) unidades de cetamina, acondicionadas em ampola/frasco, perfazendo a massa líquida de 20ml (vinte mililitros); 4 (quatro) unidades de líquido, acondicionadas em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 46ml (quarenta e seis mililitros), pendente de laudo definitivo; 1 (um) comprimido de MDA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,20g (vinte centigramas); 2 (dois) comprimidos de MDA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,95g (noventa e cinco centigramas); 1 (um) cristal de MDA/MDMA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de0,43g (quarenta e três centigramas), conforme o laudo de exame preliminar de substância. Assim, a grande diversidade de drogas apreendidas, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza.” A jurisprudência desta corte é no sentido de que a segregação cautelar é cabível na hipótese de paciente apreendido com grande variedade de drogas acondicionadas em embalagens usualmente utilizadas na comercialização de entorpecentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CAPACIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NA COMUNIDADE. POSSE E PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de variedade e quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe. 2. A considerável variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) que foi apreendida em sua residência aliada a posse e porte de munições de arma de fogo, duas balanças de precisão, apetrechos para comercialização e cultivo de cinco mudas de maconha gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (2a Turma Criminal, ac. 1659933, Robson Barbosa de Azevedo, publicado no PJe em 15/02/2023).” Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 08 de julho de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator